Tribunal: TJES
Processo: 0001742-13.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001742-13.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAILAN DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001742-13.2020.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAILAN DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ENTORPECENTES PARA COMÉRCIO. ENVOLVIMENTO DE MENOR DE IDADE. VALIDADE DOS TESTEMUNHOS DE POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Railan de Oliveira contra sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Criminal de Viana, que o condenou a 7 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput) e participação de menor na prática criminosa (art. 40, VI), ambos da Lei nº 11.343/2006. O recorrente pleiteia a absolvição, alegando a inexistência de provas, enquanto o Ministério Público sustenta o improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito de tráfico de drogas é comprovada por meio do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Laudo Pericial de Exame Químico, todos presentes nos autos do inquérito policial.

A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência.

Os testemunhos dos policiais são considerados idôneos e válidos, tendo em vista que são congruentes com os demais elementos probatórios, e não há indícios de suspeição ou motivo concreto para desconsiderá-los, conforme entendimento pacífico desta Corte.

O delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla, caracterizando-se pela prática de qualquer um dos núcleos previstos, independentemente da efetiva comercialização das drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O testemunho de policiais que atuam em operações de repressão ao tráfico de drogas é válido e idôneo, salvo prova concreta de suspeição.

A condenação por tráfico de drogas pode ser sustentada pela posse de substâncias entorpecentes para fins de comércio, independentemente de comprovação de venda efetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190000155, Rel. Des. Willian Silva, j. 23/02/2022, DJ 09/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001742-13.2020.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAILAN DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

RAILAN DE OLIVEIRA
,
irresignado com a r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 33, “caput”, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, a uma pena respectiva de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Em suas razões de recurso, o recorrente pleiteia a sua absolvição, alegando a inexistência de provas.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, requerendo o improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Carla Stein, opinou pelo improvimento do recurso, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada.

Narra em síntese a denúncia, no dia 28/06/2020, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo para fins de comércio, 24 (vinte e quatro) pinos de cocaína, 12 (doze) papelotes de cocaína, 07 (sete) buchas de maconha e 24 (vinte e quatro) pedras de crack, em autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a prática envolvia a participação da menor L.S.J.

Pois bem.

A

materialidade do delito restou comprovada através do Boletim Unificado e pelo Auto de Apreensão, ambos do Inquérito Policial em apenso, bem como pelo Laudo Pericial de Exame Químico.

A autoria delitiva também restou demonstrada em desfavor do apelante.

Ao ser interrogado na esfera judicial, o acusado confessou ter sido abordado pelos Policiais na data dos fatos, estando na ocasião acompanhado de sua namorada, a adolescente Lorrayne Souza Jacintha, afirmando que portava as drogas apreendidas.

Ademais, os depoimentos prestados em juízo pelos Policiais que participaram da ocorrência são coerentes e harmônicos. Vejamos:

“
(...
) Que conhecia o réu; que sempre encontrava ele próximo o bar da Tania; Que a região é conhecida pelo intenso tráfico de drogas; Que foi a primeira vez que apreendeu algo com ele; Que a droga estava com o acusado; Que segundo a menina o acusado guardava a droga para a menina vender; Que ele não admitiu isso (...)”.
(PM José Carlos Dutra)

“
(
...
)
Que se recorda dos fatos; que diante da informação montaram um cerco e quando veio da rua belo horizonte, o acusado estava vindo em sua direção e não o viu; que deu voz de abordagem e foi localizado drogas em sua blusa; que estava com uma menor e ela assumiu que estava realizando tráfico na localidade
(
...
)
”.
(PM Carlos Eduardo de Oliveira)

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190000155, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos, valendo novamente lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho por este realizado, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do réu no crime previsto no artigo 33,
caput
, e art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida absolvição.

Isto posto,

CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.